Tribunal: TJDFT
Processo: 0740144-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. EXISTENTE. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do § 1o do art. 63 do CPC/15, “A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor”.
2. Considerando que a Exequente/Agravante tem sede em Brasília/DF, que, por sua vez, coincide com o foro de eleição, o ajuizamento da execução em Brasília não configura escolha aleatória de foro.
3. Ademais, em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, eventual irresignação quanto ao Juízo de processamento do feito executivo deve ser arguida pela parte Ré em preliminar de contestação, segundo o art. 337, II, do CPC/15; caso contrário, haverá a prorrogação da competência, de acordo com o art. 65 do mesmo diploma.
4. A Súmula no 33/STJ dispõe que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.